Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709555-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 24545333). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator